Tribunal: TJBA
Processo: 8065619-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065619-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RIO MONTANA COMERCIO LTDA e outros (13)

Advogado(s)
:
GABRIEL VILLAR AZIZ SANTOS

AGRAVADO: CALCADOS BEIRA RIO S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE CASTRO EMERIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO NO TETO LEGAL DE 5% SOBRE O PASSIVO. TRINÔMIO DO ART. 24 DA LEI Nº 11.101/2005: CAPACIDADE DE PAGAMENTO, GRAU DE COMPLEXIDADE E VALORES PRATICADOS NO MERCADO. INOBSERVÂNCIA CONCRETA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 3% SOBRE O PASSIVO. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO EM 36 VEZES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelas empresas integrantes do Grupo Eggo's contra decisão do Juízo da 2ª Vara Empresarial de Salvador que, nos autos da recuperação judicial nº 8044337-80.2024.8.05.0001, fixou os honorários do Administrador Judicial em 5% sobre o passivo de R$ 13.762.966,31, com pagamento em 36 parcelas mensais e reajuste anual pelo IPCA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a fixação dos honorários do Administrador Judicial no teto legal de 5% sobre o passivo observa o trinômio do art. 24 da Lei nº 11.101/2005 — capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho e valores praticados no mercado —, considerando a situação de crise econômico-financeira das recuperandas e os demais aspectos da recuperação judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Em atenção aos critérios cumulativos do art. 24 da Lei nº 11.101/2005 e à Recomendação CNJ nº 141/2023, reduz-se os honorários para 3% sobre o valor do passivo.

A redução do faturamento do grupo e o fechamento de cinco lojas desde o ajuizamento da recuperação evidenciam o comprometimento substancial da capacidade econômica das recuperandas.

A remuneração mensal do administrador judicial no valor de R$ 19.115,23 (5% sobre o valor do passivo) representa cerca de 3,13% do faturamento bruto e 27% da folha de pagamento.

No âmbito deste Tribunal, em casos com passivo equivalente, os honorários têm sido arbitrados entre 2% e 3%.

A lista de credores, concentrada nas Classes I e III, sem credores com garantia real ou microempresários, e a expectativa de conversão para consolidação substancial atenuam o grau de complexidade.

A fixação em 3% equaciona a remuneração do auxiliar do Juízo e a preservação da empresa, resguardada a possibilidade de reavaliação, prevista no art. 5º da Recomendação CNJ nº 141/2023.

DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários do Administrador Judicial para 3% sobre o valor do passivo de R$ 13.762.966,31, mantido o parcelamento em 36 parcelas mensais e sucessivas, com reajuste anual pelo IPCA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8065619-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
RIO MONTANA COMERCIO LTDA e outros (13)
e como agravado
CALCADOS BEIRA RIO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .